Tribunal: STF
Processo: HC 51397
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE. PRESUNÇÃO DE USO. FATO ANTERIOR AO
DL. N. 385, DE 1968. A PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA, PRESUMINDO O
USO PRÓPRIO, NÃO CONSTITUIA, A ÉPOCA DO FATO, CRIME. PRECEDENTES DO
STF. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROCESSO.